Tribunal: TJBA
Processo: 8041580-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041580-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GRAZIELLE VIEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RAFAEL CININI DIAS COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL.
LEGITIMIDADE DA DÍVIDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO.

REGISTRO REGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ.

D
ANO MORAL INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
M
AJORAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA O PERCENTUAL DE 15%
EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA/CONTRATANTE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
. APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8041580-21.2021.8.05.0001.

ANO: 2025.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato de cartão de crédito e de indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A Apelante alega inexistência de contratação válida, imputando à Apelada a responsabilidade por fraude na origem do débito. A sentença de primeiro grau concluiu pela validade da contratação, bem como a ausência de ato ilícito por parte da credora, afastando o dever de indenizar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A análise do presente recurso demanda a elucidação de duas questões centrais:

Aferir se a contratação do cartão de crédito pela Apelante se reveste de validade jurídica, desconstituindo-se, ou não, a alegação de fraude.

Determinar a procedência do pedido de indenização por danos morais, considerando a negativação do nome da Apelante, cuja dívida foi reconhecida como legítima pelo juízo
a quo
.

RAZÕES DE DECIDIR

A detida análise do conjunto probatório acostado aos autos revela elementos robustos que corroboram a legitimidade da relação jurídica.

A proposta de adesão ao cartão de crédito, assinada eletronicamente e acompanhada de dados pessoais completos da consumidora, inclusive com a inclusão de imagem digitalizada capturada no momento da contratação, é válida e suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a manifestação de vontade da Apelante.

Os extratos de utilização do cartão, por sua vez, demonstram a efetivação de diversas transações realizadas no mesmo estabelecimento parceiro da instituição financeira durante o período subsequente à contratação, reforçando a eficácia e o uso do serviço pela Apelante.

No tocante ao pleito indenizatório por danos morais, o extrato do SPC, colacionado pela própria Apelante (ID 81431064), evidencia a existência de anotação preexistente em cadastros de inadimplentes em nome da consumidora (referente à OI MÓVEL S/A), o que, à luz da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, impede o dever de indenizar por dano moral.

Ressalta-se que, para a aplicação da referida súmula, basta a preexistência de uma inscrição legítima, sendo irrelevante que a anotação supostamente indevida pela parte ré seja anterior a outras inscrições, uma vez que a data de ajuizamento da demanda revela a existência de múltiplas anotações restritivas em nome da consumidora.

Assim, diante da regularidade da contratação e da ausência de ato ilícito por parte da Apelada, bem como da preexistência de inscrição legítima, inexiste fundamento para a concessão de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau não merece reparos.

Por fim, mantida a sucumbência da Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à parte.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. A validade da contratação de serviços por meios eletrônicos, como cartões de crédito, é reconhecida quando comprovada a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, mediante o fornecimento de dados pessoais completos e o uso de recursos de segurança digital, como a imagem digitalizada e/ou a validação por
token
, sendo tais elementos aptos a demonstrar a existência e regularidade da relação jurídica.

2. Em ações declaratórias de inexistência de débito cumuladas com pedido de indenização por danos morais, a comprovação da preexistência de inscrição legítima do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, mesmo que a anotação supostamente indevida pela parte ré seja anterior a outras inscrições, afasta o dever de indenizar por danos morais, nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça. Tal entendimento aplica-se inclusive quando a data do ajuizamento da demanda revela a existência de múltiplas anotações restritivas em nome do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
GRAZIELLE VIEIRA RAMOS,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20